Tribunal: STM
Processo: 7000661-61.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 302 DO CPM. INGRESSO CLANDESTINO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVAS TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO DO RÉU. DEMONSTRAÇÃO. CONDENAÇÃO DO RÉU. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. O tipo penal descrito no mencionado art. 302 do CPM visa tutelar as instalações militares, locais estratégicos e sensíveis ao acesso de pessoas não autorizadas. Trata-se de crime contra a Administração Militar caracterizado como de mera conduta, dispensando a ocorrência de resultado naturalístico, e que se consuma independentemente da ocorrência de prejuízo. O alegado estado de ebriedade do réu no momento do flagrante delito não o exime de culpabilidade, uma vez que, conforme os relatos testemunhais e a confissão espontânea, tratou-se de embriaguez voluntária e não acidental, que, por si só, não impede a atribuição de responsabilidade penal. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito, e na ausência de quaisquer excludentes de culpabilidade e de ilicitude, é de ser reformada a Sentença absolutória, para condenar o Réu pela prática do crime previsto no art. 302 do CPM. Provido o recurso da Acusação. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/04/2024 A
04/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000661-61.2023.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GABRIEL RAMOS DE PAULA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, PARA
REFORMAR A SENTENÇA DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 4ª
CJM E CONDENAR GABRIEL RAMOS DE PAULA À PENA DE 6 (SEIS) MESES
DE DETENÇÃO, E, EM ATENÇÃO AOS TERMOS DO ART. 13, INCISO XI, DO
RISTM, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELADO, PELA
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, PELA PENA "IN
CONCRETO", EM CONFORMIDADE COM O ART. 123, INCISO IV, C/C O ART.
125, "CAPUT", INCISO VII, § 5º, INCISO I, E 129, TODOS DO CPM. OS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA E CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA NEGAVAM PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL,
PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000661-61.2023.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GABRIEL RAMOS DE PAULA
EMENTA
APELAÇÃO. MPM. ART. 302 DO CPM. INGRESSO CLANDESTINO.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO.
PROVAS
TESTEMUNHAIS
E
CONFISSÃO
DO
RÉU.
DEMONSTRAÇÃO.
CONDENAÇÃO
DO
RÉU.
SENTENÇA
REFORMADA. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
O tipo penal descrito no mencionado art. 302 do CPM visa tutelar as instalações
militares, locais estratégicos e sensíveis ao acesso de pessoas não autorizadas.
Trata-se de crime contra a Administração Militar caracterizado como de mera
conduta, dispensando a ocorrência de resultado naturalístico, e que se consuma
independentemente da ocorrência de prejuízo.
O alegado estado de ebriedade do réu no momento do flagrante delito não o
exime de culpabilidade, uma vez que, conforme os relatos testemunhais e a
confissão espontânea, tratou-se de embriaguez voluntária e não acidental, que,
por si só, não impede a atribuição de responsabilidade penal.
Comprovadas a autoria e a materialidade do delito, e na ausência de quaisquer
excludentes de culpabilidade e de ilicitude, é de ser reformada a Sentença
absolutória, para condenar o Réu pela prática do crime previsto no art. 302 do
CPM.
Provido o recurso da Acusação. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em dar provimento ao recurso
de apelação, para reformar a sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª CJM e
condenar o Réu à pena de 6 (seis) meses de detenção, e, em atenção aos termos do art. 13,
inciso XI, do RISTM, em declarar extinta a punibilidade do apelado, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva, pela pena "in concreto", em conformidade com o art. 123,
inciso IV, c/c o art. 125, "caput", inciso VII, § 5º, inciso I, e com o 129 todos do CPM.
Brasília, 02 de abril de 2024.
7000661-61.2023.7.00.0000
40001360421 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar em face da
sentença prolatada, monocraticamente, pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
União da 4ª CJM, de 19/6/2023, que absolveu o civil GABRIEL RAMOS DE PAULA do
crime do art. 302 do CPM, com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM (Evento 1):
“(...) Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na denúncia, para ABSOLVER o
civil GABRIEL RAMOS DE PAULA, ante a ausência de dolo específico na conduta, com
fundamento no art. 439, "b" do Código de Processo Penal Militar.”
Segundo se depreende da exordial acusatória, o Réu teria ingressado,
clandestinamente, em área sob a administração miliar, pertencente ao 10º Batalhão de
Infantaria Leve de Montanha, Organização Militar do Exército sediada no Estado de Minas
Gerais.
O MPM sustenta na Denúncia que:
“Consta dos autos que, no dia 26 de setembro de 2022, o denunciado, estava passando pela
rua Agulhas Negras, no bairro Fábrica, em Juiz de Fora/MG, próximo ao 10º Batalhão de
Infantaria Leve de Montanha, quando resolveu ingressar, clandestinamente, na área sob
administração miliar.
Por volta das 1h30, o Sd MATHEUS ALVIZI DE OLIVEIRA, que estava no serviço de
Sentinela, escutou o som de uma voz e, ao verificar do que se tratava, encontrou o denunciado
próximo ao portão interno da Vila Max Wolf Filho e ordenou que se deitasse até que uma
viatura chegou para conduzi-lo até a guarda do quartel.
Ressalte-se que o próprio denunciado, nas declarações do evento 1, documento 1, fls. 07,
confessou que sabia que o local onde entrou era uma área sob administração militar, até
porque, como se verifica pelo croqui e pelas fotografias do evento 25, documentos 2 a 6, havia
placas indicando que se trata de área pertencente ao Exército Brasileiro, cuja entrada é
proibida, sob risco de morte.
Frise-se, por fim, que embora o denunciado aparentasse ter consumido bebida alcoólica, a
embriaguez voluntária, como se depreende do art. 49 do CPM, não afasta sua
responsabilidade penal, não merecendo, também, guarida a alegação de que teria si perdido
na mata, após ser perseguido por cachorros, até porque, desacompanhada de qualquer
elemento de prova.
Não resta dúvida, portanto, que o denunciando, ao penetrar, clandestinamente, em lugar
sujeito à administração militar, por onde era defeso e não havia passagem regular, violou o
comando proibitivo inserto no art. 302 do CPM.”
Em 6/12/2022, a Denúncia foi recebida, pugnando o MPM pela condenação do
Apelado nas sanções do art. 302 do CPM (APM nº 70000927120227040004, Evento 1).
Em 18/4/2023, durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas
arroladas pela Defesa, sendo as mesmas apresentadas pelo MPM: 3º Sgt GABRIEL
BARBOSA DOS REIS RODRIGUES GOMES, ex-Sd MATHEUS ALVIZI DE OLIVEIRA e
ex-Sd ROBBIE WILLIAMS CARDOSO DA SILVA. (APM, Evento 21). Posteriormente, foi
procedido o interrogatório do Réu (APM, Evento 39).
7000661-61.2023.7.00.0000
40001360421 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM, Eventos 44 e
46).
Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do acusado nos termos
da Denúncia (APM, Evento 52). A Defesa requereu a total improcedência do feito para
absolver o acusado, em virtude da atipicidade da conduta, consubstanciada na inexistência do
dolo específico para configuração do crime, bem como pela inexistência de provas, com
fundamento no artigo 439, alíneas “b” e “e”, do Código de Processo Penal Militar (APM
oportunidade, Evento 55).
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União da 4ª CJM, em 19/6/2023,
absolveu o civil GABRIEL RAMOS DE PAULA, com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM, nos
termos relatados.
Em 3/7/2023, o MPM interpôs o presente recurso de Apelação (Evento 1).
O MPM requer que a Apelação seja conhecida e provida para reformar a
sentença, nos termos da denúncia.
Por sua vez, a Defesa apresentou contrarrazões de Apelação, manifestando-se
pelo desprovimento do Apelo interposto pelo MPM, com a manutenção da sentença
absolutória (Evento 1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por Parecer da lavra do Dr. LUCIANO
MOREIRA GORRILHAS, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da Apelação
ministerial, mantendo-se, in totum, a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos
fundamentos, argumentando, in verbis (Evento 6):
“(...) Ora, a sentença hostilizada explorou, com a densidade jurídica que se espera de um
juízo categórico, todos os ângulos pertinentes, concluindo pelo afastamento da integração
típica, não havendo, rogata maxima venia , a menor procedência na pretensão esposada pelo
culto e combativo Representante do MPM.
Os elementos disponíveis nos autos não proporcionam verossímil convicção de que o acusado
desconsiderou a informação proibitiva e adentrou ilegalmente em local sujeito à
administração castrense. Haja vista a inexistência de prova suficiente de que adentrou a área
militar de forma livre, consciente e voluntária, sobressaindo, no vertente caso, o princípio in
dubio pro reo, resta inequívoca a prevalência da garantia da liberdade, não merecendo
prosperar a pretensão punitiva do Estado (...)"
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
O Apelo Ministerial pretende a reforma da sentença absolutória, sob o
argumento de que há, nos autos, provas suficientes de autoria e de materialidade do crime
previsto no art. 302 do CPM (ingresso clandestino), que justificariam a condenação do
7000661-61.2023.7.00.0000
40001360421 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apelado.
Em suas Razões, o membro do Parquet sustenta ter havido infração à norma
penal, segundo a conduta descrita na Denúncia, uma vez que o Apelado ingressou na área sob
administração militar clandestinamente:
O MPM afirmou, in verbis:
(...) No caso em tela, entretanto, ao contrário do arresto mencionado na r. Sentença
guerreada, embora as testemunhas tenham alegado que o apelado aparentava ter consumido
bebida alcoólica, não foi realizado qualquer exame que comprovasse que, no momento da
prática do crime, ele estivesse desorientado no tempo e no espaço, confuso, com
descarrilhamento de ideias e com juízo de realidade prejudicado de forma a não entender o
caráter ilícito de sua ação ou de determinar-se de acordo com este entendimento.
Ao contrário, a prova testemunhal produzida é no sentido de que ele sabia que se tratava de
uma área militar, até porque, como se vê pelo croqui e fotografias do evento 25, documentos 2
a 6, do Auto de Prisão em Flagrante 7000066-73.2022.7.04.0004, em apenso, havia placas
indicando que se tratava de área militar cuja entrada era proibida sob risco de morte. (...)
O órgão acusador recorreu da sentença a quo, para condenar o civil GABRIEL
RAMOS DE PAULA nas sanções do artigo 302 do CPM:
Ingresso clandestino
Art. 302. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou
em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja passagem
regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.
O tipo penal descrito no mencionado art. 302 do CPM visa tutelar as instalações
militares, locais estratégicos e sensíveis ao acesso de pessoas não autorizadas. Trata-se de
crime contra a Administração Militar caracterizado como de mera conduta, dispensando a
ocorrência de resultado naturalístico, e que se consuma independentemente da ocorrência de
prejuízo, uma vez que o dano é presumido pelo próprio tipo penal.
De acordo com a doutrina de Cicero Robson Coimbra Neves e de Marcello
Streifinger[
1]:
(...) o núcleo da conduta neste tipo penal é “penetrar”, ou seja, entrar, transpor, passar para
dentro de qualquer local sujeito à administração militar, desde que esse local seja proibido
(defeso), não haja passagem regular, precisando o autor superar um obstáculo, entrando por
alçapão, janela, túnel, etc., por fim, iludindo a vigilância das sentinelas que ali estão, para se
opor à entrada de quem quer que seja. Em qualquer das situações, o autor realiza seu intento
às escondidas, pois caso o faça de forma evidente, com afronta, por exemplo, a um ordem
emanada, estará configurado outro delito, como o crime de oposição à ordem de sentinela (...)
Trata-se de crime de mera conduta, conforme preleciona Jorge Cesar de
Assis[
2]:
7000661-61.2023.7.00.0000
40001360421 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) É crime de mera conduta, visto que não se exige a produção de nenhum resultado
naturalístico para sua configuração, ou seja, basta a entrada do agente, por onde seja defeso
ou não haja passagem regular, nos lugares consignados na norma ou assemelhados, porém,
sempre de natureza militar. Também é crime de natureza subsidiária, pois só será punido se
não constitui delito mais grave". "Para a consumação do delito é necessário que o sujeito
ativo tenha consciência de que está ingressando em avião, navio ou local sob Administração
Militar e também que está utilizando acesso proibido ou burlando vigilância de sentinela ou
vigia(...).
Insta consignar que é indispensável a existência do dolo (ou seja, a vontade
livre e consciente do agente) para a caracterização do tipo do art. 302 do CPM, pois se o
agente ingressar em área militar por uma falta de atenção, negligência ou desconhecimento, a
conduta passa a ser atípica, já que não existe sua previsão na modalidade culposa.
Ocorre que, no caso concreto, em que pesem os respeitáveis argumentos
trazidos na Sentença, estou convencido sobre a existência dos elementos objetivos e
subjetivos do tipo penal, amoldando-se a norma penal à conduta praticada pelo Apelado.
Vejamos a prova testemunhal que, assim como o interrogatório do Réu,
demonstram tanto a existência de placas indicando tratar-se de área militar cuja entrada era
proibida, bem como o conhecimento do Réu acerca de tal situação:
(...) agora no local por onde ele ingressou há uma sinalização apontando que aquele local é
área militar, de que não pode ingressar ali? Existe essa sinalização? Sim senhor, tem uma
placa, escrito: área militar lá. Risco de morte. Tem uma placa sinalizando lá. Isso, à época, já
tinha a placa, no dia dos fatos, né? Sim senhor. Já tinha. Sim senhor. Ele chegou a confessar
de que sabia que naquele local ele não podia entrar, que era um local sujeito à administração
militar? Quando eu cheguei lá, eu perguntei ele o que ele estava fazendo lá, ele falou que
tinha se perdido por causa que o cachorro tinha corrido atrás dele. Não sabia aonde estava
mais. E sabia que ali era um local militar? Na ora ali, eu perguntei ele e ele falou que sabia
sim que era um local militar (3º Sgt GABRIEL BARBOSA DOS REIS RODRIGUES GOMES,
evento 39, documento 1);
(...) Ele estava no mato lá, eu estava ouvindo vozes, né? Eu acho que ele estava gritando. Aí
eu fui lá ver. Aí ele veio correndo na minha direção e eu mandei ele deitar. Fiz os
procedimentos que tem no quartel lá. E qual foi a reação dele ao seu comando? Aí ele ficou
assustado, né? Sim, mas obedeceu? Deitou? Não, ele obedeceu certinho. Sim, e em que local
que você interceptou ele? Foi lá na Vila Max Wolf. É vila militar. Isso, o local onde você
interceptou já é um local sob administração militar, né? É área militar? Isso (Sd MATHEUS
ALVIZI DE OLIVEIRA, evento 39, documento 2);
(...) Aquele local ali é um local militar, é uma área militar? Isso, é uma área militar. E ali
qualquer um pode entrar ou tem placa dizendo que é proibida a entrada? Não, ali só os
moradores mesmos. Sim, mas no local onde ele foi encontrado, ele poderia entrar ali ou não?
Não, não poderia não. E tem placa dizendo que não pode, que é área militar? Tem. Área
militar. Tem sim (Sd ROBBIE WILLIAMS CARDOSO DA SILVA, evento 39, documento 3);
(...) Então, qual seria a sua intenção em entrar lá? Medo dos cachorros, entendeu? Que eu
fiquei acuado. Fiquei com medo mesmo dos cachorros lá. Como eu tinha feito uso de bebida e
também cocaína eu fiquei meio assustado. Aí ingressei para o mato lá. Aí eu fui andando,
assim, até uma parte que o muro acaba lá, inclusive lá na rua lá. Eram quantos cachorros,
Gabriel? Tinha uns três, quatro no máximo. Estava de madrugada, entendeu? Uma hora da
manhã, uma e meia. Por volta dessas horas assim porque eu não estava com relógio nem
celular. E que tamanho eram esses cachorros? Que tipo de cachorro? Ah, tem um lá que é
inclusive da moça lá da barraquinha do churros. Em frente lá do barranco mesmo. Tipo um
carrinho, assim, com a lona amarela. Lá na rua Agulhas Negras, bairro Monte Castelo. Lá em
7000661-61.2023.7.00.0000
40001360421 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

frente que eu ingressei nesse barranco aí. O cachorro dela, inclusive chama negão. Um deles
lá. Sempre, quando passa lá, eles ficam latindo lá, avançando. Nesse dia tinha mais cachorro.
E o senhor mora é perto ali? Perto dali mesmo. Tinha o costume de passar ali todo dia,
quando a minha avó morava na rua de baixo ali. (GABRIEL RAMOS DE PAULA, evento 39,
documento 4).
O alegado estado de ebriedade do réu no momento do flagrante delito não o
exime de culpabilidade, uma vez que, conforme os relatos testemunhais e a confissão
espontânea, tratou-se de embriaguez voluntária e não acidental, que, por si só, não impede a
atribuição de responsabilidade penal, como se depreende do art. 49 do Código Penal Militar.
Para o reconhecimento da inimputabilidade ou da semi-imputabilidade é
necessária a presença de prova nos autos. A embriaguez só torna o acusado isento de pena
quando decorre de caso fortuito ou de motivo de forma maior, o que não é o caso da hipótese
presente.
Da mesma forma, a alegação do Apelado que teria se perdido na mata, após ser
perseguido por cachorros, não foi objeto de comprovação nos autos.
Nesse sentido é a posição deste Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. INGRESSO CLANDESTINO. DESACATO. AUSÊNCIA DE
DOLO. EMBRIAGUEZ. ATIPICIDADE. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
INTERVENÇÃO MÍNIMA. 1. Para a consumação do delito de Ingresso Clandestino, basta a
entrada, pura e simples, em área sob a Administração Militar, independentemente dos
motivos determinantes do ato praticado pelo agente. O núcleo subjetivo do tipo é o dolo,
consubstanciado na vontade livre e consciente do agente de adentrar em área sob a
Administração Militar. 2. A embriaguez voluntária não elide a responsabilização criminal.
Na forma do art. 49 do CPM, somente a embriaguez completa proveniente de caso fortuito
ou força maior, ou seja, involuntária, acarreta a exclusão da culpabilidade pela
inimputabilidade do agente, o que não aconteceu no caso sub examine. 3. O tipo penal
previsto no art. 299 do CPM consiste na conduta de desacatar militar no exercício de sua
função ou em razão dela. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, caracterizado pela vontade
livre e consciente de menosprezar, desrespeitar ou desprestigiar a função exercida pela vítima.
4. É incabível a aplicação dos Princípios da Insignificância e da Intervenção Mínima,
considerando que os bens jurídicos tutelados pelos arts. 299 e 302 do CPM visam resguardar,
sobretudo, o prestígio e a dignidade da própria Administração Militar. Ressalta-se, além de
tudo, que é inquestionável a reprovabilidade da conduta do agente que agride a
respeitabilidade da função de natureza militar (art. 299 do CPM), proferindo insultos
desrespeitosos a militar em serviço e viola a segurança de uma área militar (art. 302 do
CPM). Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (AP nº 7000669-
43.2020.7.00.0000, Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgado em
17/12/2020. Publicado em 29/12/2020)(Grifo nosso);
EMENTA: APELAÇÃO. INGRESSO CLANDESTINO EM UNIDADE MILITAR. ACADEMIA
DA FORÇA AÉREA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE DOLO. COMPROVADO
ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO APELANTE. ACTIO LIBERA IN CAUSA. AUSÊNCIA DAS
EXCLUDENTES DA ILICITUDE E CULPABILIDADE. Incorre no delito de ingresso
clandestino o civil que, estando no portão de identificação da Academia da Força Aérea,
ludibria a Sentinela e adentra na Unidade, danificando a cancela e provocando uma
perseguição no local. Para a configuração do delito previsto no art. 302 do CPM basta o
simples perfazimento do núcleo do tipo, ou seja, penetrar nos locais ali indicados, não se
exigindo os motivos determinantes do comportamento. Não socorre o Apelante o alegado
estado de embriaguez como excludente do dolo. O art. 49 do CPM é claro ao descrever que a
inimputabilidade dar-se-á somente se a embriaguez for completa e decorrente de caso
7000661-61.2023.7.00.0000
40001360421 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fortuito ou força maior, o que não foi demonstrado. Na verdade, a alegação defensiva tem o
condão de agravar a pena do Apelante. Impossibilidade de desclassificação da conduta para o
delito de desobediência, previsto no art. 301 do CPM, em face da ausência do elemento
objetivo do tipo, no caso, a ordem expressa da sentinela proibindo a entrada na OM.
Desprovido o apelo defensivo. Decisão por maioria. (AP nº 0000021-90.2009.7.02.0202,
Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgado em
9/11/2011. Publicado em 14/2/2012)(Grifo nosso).
Assim, presentes a autoria e a materialidade do delito, e na ausência de
quaisquer excludentes de culpabilidade e de ilicitude, é de ser reformada a Sentença
absolutória, para condenar o Réu pela prática do crime previsto no art. 302 do CPM.
Razões expostas, passo à dosimetria da pena.
1ª Fase:
- Considerando as circunstâncias judiciais expressas no art. 69 do CPM, não se
vislumbram circunstâncias que militem em desfavor do acusado, razão pela qual fixo a pena-
base no mínimo legal, em 6 (seis) meses de detenção.
2ª Fase:
- Não incidem agravantes ou atenuantes, de modo que a pena é mantida em 6
(seis) meses de detenção.
3ª Fase:
- Considerando que não há incidência de causa especial de aumento ou de
diminuição, torno a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção.
Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, na forma do artigo 33,
§ 2º, "c", do Código Penal comum, aplicado aqui subsidiariamente, com base no artigo 3º,
alínea "a", do CPPM, e o direito de recorrer em liberdade.
É concedido ao acusado o benefício da suspensão condicional da pena, com
base no art. 84 do CPM c/c o art. 606 e com o art. 608, § 2º, do CPPM, pelo período de 2
(dois) anos, sob as condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção de sua alínea "a",
além do comparecimento trimestral na sede do Juízo da Execução ou de outro que lhe for
designado, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade.
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA TOMANDO POR BASE A PENA CONCRETA
De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante, o crime foi cometido em
26/9/2022; a denúncia foi recebida em 6/12/2022 (APM, Evento 1)
Levando-se em consideração a pena concreta fixada por este Relator de 6 (seis)
meses de detenção, o prazo prescricional da pretensão punitiva estatal seria de 2 (dois) anos,
em consonância com o disposto no art. 125, caput, inciso VII, do CPM, in litteris:
“Prescrição da ação penal
7000661-61.2023.7.00.0000
40001360421 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º dêste artigo, regula-se pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)
VII - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano; ”
Todavia, o Apelado, GABRIEL RAMOS DE PAULA, nascido em 3/4/2004, era
menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, impondo-se, portanto, a aplicação da
redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 129 do CPM, in verbis:
“Redução
Art. 129. São reduzidos de metade os prazos da prescrição, quando o criminoso era, ao tempo
do crime, menor de vinte e um anos ou maior de setenta.”
Verifica-se já transcorrido mais de 1 (um) ano da data do recebimento da
denúncia, 6/12/2022, até a presente data, devendo ser reconhecida e declarada, de ofício, a
extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na
modalidade retroativa, haja vista ter ocorrido o transcurso do prazo prescricional de 1 (um)
ano, ex vi do art. 125, inciso VII, do CPM, contado a partir do primeiro marco interruptivo da
prescrição, qual seja, o recebimento da Denúncia, conforme preconiza o § 5º, inciso I, do
mesmo dispositivo legal.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao presente
Recurso de Apelação, para reformar a sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da União da 4ª CJM e condenar GABRIEL RAMOS DE PAULA à pena de 6 (seis) meses
de detenção, e, em atenção aos termos do art. 13, inciso XI, do RISTM, declarar extinta a
punibilidade do Apelado, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela
pena in concreto, em conformidade com o art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, caput, inciso VII,
§ 5º, inciso I, e com o art. 129 todos do CPM.

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360421v3 e do código CRC d6d166f6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 22/4/2024, às 18:50:56
1. Manual de Direito Penal Militar / Cícero Robson Coimbra Neves, Marcello Streifinger – 4. Ed – São Paulo. Saraiva.
2014. p. 1427
2. ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 8. ed. Curitiba: Juruá, 2014.
7000661-61.2023.7.00.0000
40001360421 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000661-61.2023.7.00.0000/MG
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GABRIEL RAMOS DE PAULA
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, votei divergindo da douta maioria pelas
razões que passo a expor.
2. Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar em face da
Sentença prolatada, monocraticamente, pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
União da 4ª CJM, de 19/6/2023, que absolveu o civil GABRIEL RAMOS DE PAULA do
crime do art. 302 do CPM (ingresso clandestino), com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM.
3. Em breve síntese, a Denúncia narra que o ora apelado, no dia 26/9/2022, teria
ingressado, clandestinamente, em área sob a administração miliar, pertencente ao 10º
Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, Organização Militar do Exército, sediada no
Estado de Minas Gerais.
4. Durante a assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto no
sentido de conhecer e dar provimento ao presente Recurso de Apelação para reforma a
Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União da 4ª CJM e condenar
GABRIEL RAMOS DE PAULA à pena de 6 (seis) meses de detenção, declarando a extinção
da punibilidade do Apelado, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena in
concreto, em conformidade com o art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, caput, inciso VII, § 5º,
inciso I, e 129, todos do CPM.
5. Nesse contexto, abri a divergência para, negando provimento ao apelo do
MPM, manter inalterada a Sentença a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
6. O tipo penal previsto no art. 302 do CPM (Ingresso Clandestino) tem por
objetividade jurídica a tutela da ordem administrativa militar, tendo em conta,
particularmente, a imperiosa necessidade de que o acesso de qualquer pessoa, civil ou mesmo
militar, em quartéis, navios, aeronaves militares e outras áreas afins, ocorra de acordo com
regras e normas próprias.
7. Trata-se de delito de mera conduta, bastando, pois, para o seu perfazimento,
que o agente adentre a área militar sensível, sem autorização e de forma clandestina.
8. Dessa forma, para a satisfação do tipo penal em comento, suficiente é o
ingresso desautorizado do agente em qualquer dos lugares objetivamente enumerados, por
qualquer das formas igualmente definidas.
9. Assim, ao que se depreende na hipótese do art. 302 do CPM, quis o legislador
restringir o acesso a áreas militares sensíveis, tendo, como objetivo maior, tutelar a
inviolabilidade dessas áreas, protegendo-as de perturbações que poderiam advir com a
entrada e a permanência às escondidas de pessoas não autorizadas.
7000661-61.2023.7.00.0000
40001360141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10. Nesse sentido, o elemento subjetivo do crime de Ingresso Clandestino é o
dolo genérico, direto, caracterizado pela vontade livre e consciente do agente de entrar
clandestinamente em área militar sensível, com desprezo às regras e normas que disciplinam
o seu acesso.
11. Analisando os autos, a prova testemunhal e também a oitiva do ora Apelado,
tanto na fase acusatória como em Juízo, indicam que não houve dolo específico em relação a
conduta do acusado. Como bem destacou a Sentença:
“Restou evidente pela prova testemunhal que o acusado estava totalmente
alcoolizado e possivelmente também sob efeitos de entorpecentes quando
entrou na área militar. Embora a teoria da actio libera in causa e também o art.
49 do CPM não englobem a inimputabilidade do agente pela embriaguez
voluntária, tal situação (embriaguez), somada a questão do local ter uma
passagem aberta (conforme fotos no evento 25 do APF e testemunho do Sgt
Rodrigues), com região de mata, e também ter acontecido no período noturno,
tudo isso denota a ausência de dolo do réu, ou seja, ausência de intenção para
cometer crime de ingresso clandestino.”
12. Ademais, o ora Apelado alegou que entrou por uma passagem secreta no
bambuzal e que acabou se perdendo, pelo que gritou por socorro, pois se sentiu ameaçado
devido à presença de cachorros na rua. Ele também admitiu ter consumido uma grande
quantidade de bebidas alcoólicas e ter feito uso de entorpecentes ao longo do dia, além
de não ter visto a placa proibitiva do local.
13. Assim, não foi possível comprovar o dolo na conduta do Apelado, razão
pela qual se impõe a sua absolvição.
Diante disso, votei no sentido de negar provimento ao apelo ministerial para
manter inalterada a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360141v2 e do código CRC 6caca61b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 15/4/2024, às 17:44:33
7000661-61.2023.7.00.0000
40001360141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR